Tribunal: TJSP
Processo: 1015429-83.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ENTE FEDERADO DE ORIGEM A JUSTIFICAR CREDITAMENTO MAIOR DO QUE O ADMITIDO PELA FISCALIZAÇÃO – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES AGITANDO MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO E NÃO ATACANDO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – NÃO

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ENTE FEDERADO DE ORIGEM A JUSTIFICAR CREDITAMENTO MAIOR DO QUE O ADMITIDO PELA FISCALIZAÇÃO – EMBARGOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES AGITANDO MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO E NÃO ATACANDO FUNDAMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015429-83.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOSÉ
JAIME REIS CARLTON, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a) Dr(a).
Patrícia de Almeida Trevelin, a) defere-se em favor do embargante os benefícios
da justiça gratuita; b) conhece-se em parte do recurso e, na parte conhecida, nega-
se provimento, majorando em 2 (dois) pontos percentuais a verba honorária
devida pelo vencido (art. 85, § 11, do C.P.C.).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015429-83.2017.8.26.0037 - Araraquara
2
VOTO No 36.503
APELAÇÃO CÍVEL No 1015429-83.2017.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTE: JOSÉ JAIME REIS CARLTON
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
CREDITAMENTO
INDEVIDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
ENTE
FEDERADO
DE
ORIGEM A JUSTIFICAR CREDITAMENTO MAIOR
DO QUE O ADMITIDO PELA FISCALIZAÇÃO

EMBARGOS IMPROCEDENTES
RECURSO DO
EMBARGANTE
NÃO
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
PROCESSO
CIVIL

APELAÇÃO

RAZÕES
AGITANDO
MATÉRIA
ACOBERTADA
PELA
PRECLUSÃO E NÃO ATACANDO FUNDAMENTO
DA SENTENÇA NÃO CONHECIMENTO.
Cuida-se de embargos opostos por José Jaime Reis Carlton
à execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, julgados
improcedentes pela r. sentença de fls. 2.000/2.002.
O embargante apelou, requerendo os benefícios da justiça
gratuita, no mérito buscando a inversão do resultado, argumentando com
a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo, com a
inconstitucionalidade e ilegalidade da glosa de créditos praticada pelo
Estado de São Paulo e com a ausência de correspondência entre o valor
do estorno exigido e a vantagem econômica decorrente do regime
especial referenciado como fundamento para a autuação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015429-83.2017.8.26.0037 - Araraquara
3
Recurso regularmente processado, com resposta, contendo
preliminar de deserção.
É o relatório.
De deserção não há lugar para cogitar-se, uma vez que
nada havendo a desmentir a declaração de hipossuficiência firmada pelo
embargante, o pleito de assistência judiciária gratuita deve ser atendido.
Mas o inconformismo somente em parte pode ser
conhecido, e ainda assim sem sucesso.
Em primeiro lugar, porque a regularidade da inclusão do
embargante no polo passivo da execução fiscal foi reconhecida por esta
Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no
2265506-80.2015.8.26.0000, nada havendo que autorize nova discussão
da matéria.
De outra parte, a propósito da constitucionalidade e
legalidade da glosa de créditos levada a efeito pelo fisco paulista, a
decisão monocrática limitou-se a remeter o exame da controvérsia para
os autos da ação anulatória, fundamento não atacado minimamente pelas
razões recursais, descumprida assim a exigência do art. 1.010, inciso II,
do Código de Processo Civil, devendo ser aplicada a jurisprudência
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, de que é exemplo o
julgamento proferido no Recurso Especial no 1.006.110-SP, relatora a
Ministra Eliana Calmon.
Quanto à alegação de ausência de correspondência entre o
valor do estorno e a vantagem econômica decorrente do regime especial,
correspondendo o auto de infração à diferença entre o imposto destacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015429-83.2017.8.26.0037 - Araraquara
4
nas notas fiscais de transferência de mercadorias remetidas pela filial
com sede no Distrito Federal (12%) e o efetivamente cobrado (1%), a
contribuinte não comprovou o recolhimento de percentual maior em favor
daquele ente federado, de molde a autorizar creditamento maior do que o
admitido pela fiscalização.
Em tais condições: a) defere-se em favor do embargante os
benefícios da justiça gratuita; b) conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento, majorando em 2 (dois) pontos
percentuais a verba honorária devida pelo vencido (art. 85, § 11, do
C.P.C.).
RICARDO FEITOSA
RELATOR